Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REGULAR. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE CRIME CONTRA CRIANÇA. FRAÇÕES DE AUMENTO PROPORCIONAIS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO NA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu o concurso formal próprio entre os crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), fixando pena de 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado. O Ministério Público busca o reconhecimento do concurso formal impróprio com cumulação de penas e a defesa postula absolvição por insuficiência probatória, redução da pena ao mínimo legal, alteração das frações de aumento nas fases da dosimetria e redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial observou o art. 226 do CPP; (iii) avaliar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, bem como das frações aplicadas na primeira e segunda fases da dosimetria; (iv) verificar se é proporcional a fração de aumento em razão da multirreincidência e da agravante de crime cometido contra criança; e, (v) determinar se se aplica concurso formal próprio ou impróprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.. Se o reconhecimento pessoal observou as formalidades do art. 226 do CPP, com descrição prévia do suspeito, presença de outros indivíduos com aparência semelhante e lavratura de auto formal, sendo corroborado por prova oral consistente, revela-se válida a referida a prova, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Se o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por outro delito, o que revela maior reprovabilidade, acertada a valoração negativa da culpabilidade.

5. Os antecedentes foram negativamente valorados com base em condenação definitiva transitada em julgado em 2018, apta a caracterizar maus antecedentes.

6. Adotada a fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, acertada a sentença por estar em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

7. A fração de 1/2 na segunda fase da dosimetria para o crime de roubo é proporcional diante de cinco condenações anteriores e da agravante do crime cometido contra criança; para a corrupção de menores, a fração de 1/3 é adequada em razão apenas da multirreincidência.

8. Não demonstrada a autonomia de desígnios entre os crimes de roubo e corrupção de menores, mantém-se o concurso formal próprio, seguindo entendimento do STJ de que a simples participação de menor em crime patrimonial não implica concurso formal impróprio.

9. Constatado erro material na soma das penas, cabível a correção aritmética, resultando em pena final inferior à fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, 59, 61, II, “h”, 70, 77, 157, § 2o, II; CPP, art. 226; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.068.316/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, REsp n. 2.003.716/RS (Tema 1172), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3a Seção, j. 25/10/2023, DJe 31/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 01/07/2025, DJEN 04/07/2025.